Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720035-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. LOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. VALORES DIVERSOS. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação, interposta contra a sentença de improcedência, proferida em ação de cobrança. 1.1. Em seu recurso, a autora requer o conhecimento e provimento do recurso para se reconhecer a validade e legalidade das cláusulas contratuais dos encargos condominiais. Informa ser o contrato atípico, prevendo a obrigação de pagamento do aluguel mínimo mensal, percentual e encargos comuns. 2. É dever do locatário arcar com os aluguéis bem como com as taxas e despesas condominiais decorrentes do imóvel locado, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.245/91. Apesar da disposição mencionada, há de se notar não ter a parte autora, ora apelante, cumprido com o ônus processual que lhe cabia, na forma do inciso I do artigo 373 do CPC, deixando de comprovar a origem dos valores diversos cobrados na planilha. 2.1. O CPC, em seu art. 373, visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 2.2. Quando não houver a produção da prova, o magistrado deverá analisar quem tinha o ônus de comprovar a matéria e, consequentemente, dele não se desincumbiu. 3. Na hipótese, não se verifica qualquer fato que comprove as alegações acerca dos valores declarados na planilha. A autora deixou de anexar aos autos a origem dos cálculos discriminados, os quais levaram ao montante informado. Não foi explicitado como foram realizados os cálculos constantes da planilha, portanto, não é possível saber a origem dos valores anexados ao documento, pois não foram devidamente justificados ou comprovados. 3.1. Assim, sem a devida comprovação de como a autora chegou aos valores indicados como devidos e da forma dos cálculos, não há como ser o réu condenado ao pagamento dos valores contidos na planilha. 3.2. As taxas de condomínio, no importe de R$ 29.713,98, não podem ser cobradas, por não ser possível aferir se de fato esse é o valor devido. Conforme planilha há valores diversos, por exemplo, em 6/4/2020 está sendo cobrado o montante de R$ 3.244,19, já em 22/10/21 o valor é de R$ 95,06. Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus processual, a manutenção da improcedência lançada na sentença se impõe. 4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença para a autora, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 29.713,98). 5. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, 772 e 773, todos do Código de Processo Civil, sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigos 54 da Lei 8.245/91, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, defende a validade e a legalidade das cláusulas contratuais dos encargos condominiais de contrato atípico de locação (Shopping Center) que prevê a obrigação de pagamento do aluguel mínimo mensal, percentual e encargos comuns. Argumenta, ainda, que a apresentação de comprovantes relacionados a pagamento de outros débitos do contrato não é suficiente para comprovar a quitação dos valores específicos cobrados na execução. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, 772 e 773, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 54 da Lei 8.245/91, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015